Tribunal: TJBA
Processo: 0702371-43.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0702371-43.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: WESLEY MARCOS LIMA SOUZA Advogado(s): LAERTE GALDINO PEDREIRA RIBEIRO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ACUSADO CONDENADO PELA PRÁTICA DO DELITO DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PLEITO DE REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO DA PENA BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. PLEITO DE APLICAÇÃO DA ATENUANTE DE MENORIDADE RELATIVA. PROCEDÊNCIA. APELANTE MENOR DE 21 (VINTE E UM) ANOS À ÉPOCA DOS FATOS. PENA REDUZIDA EM 1/6. PLEITO DE APLICAÇÃO DO HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. IMPROCEDÊNCIA. TESE QUE NÃO FOI DISCUTIDA E ANALISADA EM PLENÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE NESSA ETAPA RECURSAL. 1. Trata-se de recurso de apelação interposto por Wesley Marcos Lima Santos, em face de sentença proferida pelo 2º Juízo de Direito da 2ª Vara do Tribunal do Júri da comarca de Salvador/BA que, ante deliberação do Conselho de Sentença, condenou-o à pena total definitiva de 16 (dezesseis) anos de reclusão, em regime inicialmente fechado, pela prática do delito previsto no art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal. 2. Conforme se depreende da sentença vergastada, o MM. Juízo de primeiro grau valorou, acertada e fundamentadamente, duas das circunstâncias judiciais negativamente, visto que o delito foi praticado em circunstâncias que denotam ter a vítima sido surpreendida, no interior de um veículo, com os disparos de arma de fogo que não lhe deram nenhuma chance de defesa. Outrossim, valorou o fato de que a ofendida estava grávida no momento do crime e deixou um filho menor de apenas 06 (seis) anos, tratando-se, portanto, de consequência que extrapola a gravidade inerente ao crime de homicídio. Assim, não há que se considerar tais fundamentações inidôneas. 2. Ademais, verifica-se dos autos que o apelante nasceu em 29/03/2000, tendo o fato ocorrido em 19/01/2021, possuindo o recorrente, portanto, menos de vinte e um anos à época dos fatos. Assim, havendo comprovação nos autos de que o apelante contava com menos de 21 (vinte e um anos) à época do fato, impõe-se a aplicação da atenuante da menoridade relativa, prevista no art. 65, inc. I, do CPB, reduzindo-se a pena em 1/6, totalizando a nova reprimenda intermediária em 13 (treze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão. Na terceira fase da dosimetria, ausentes circunstâncias de aumento ou diminuição da pena, tornando-se a pena intermediária em definitiva. 3. Por fim, no tocante à alegação da defesa de que recorrente faria jus à aplicação do homicídio privilegiado, previsto no art. 121, §1º, CP, esta não merece prosperar. Cumpre destacar que para o reconhecimento do homicídio privilegiado é imprescindível que o acusado tenha reagido imediatamente à ação injusta perpetrada pela vítima, o que não se verifica no caso dos autos. Além disso, observa-se a impossibilidade de reconhecer a incidência da referida minorante, eis que a tese sustentada pela sequer foi debatida em plenário durante a sessão de julgamento, tanto que não fora quesitada, sob pena de ofensa ao princípio da soberania dos veredictos, previsto no art. 5º, inciso XXXVIII, alínea c, da Constituição Federal. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0702371-43.2021.8.05.0001, do 2º Juízo de Direito da 2ª Vara do Tribunal do Júri da comarca de Salvador/BA, em que figura como Apelante WESLEY MARCOS LIMA SANTOS e como Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM, à unanimidade de votos, os Desembargadores componentes da 1ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO, pelas razões e termos expostos no voto que se segue. Salvador, 6 de agosto de 2024.